Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724975-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JACOB PEREIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar (ID 73136595), impetrado por JACOB PEREIRA DE ALMEIDA contra suposto ato omissivo imputado ao Exmo. Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente em não fornecer tratamento oncológico combinado (radioterapia e quimioterapia) com finalidade curativa, assim como os exames essenciais para confirmação e planejamento do tratamento dentro dos prazos legalmente fixados (Lei n. 12.732/2012). Narra que o impetrante é acometido de adenocarcinoma de pulmão IIIB (CID C34.9) devidamente atestado por laudo médico assinado em 22-abril-2025 e tem prioridade classificada como “vermelha – emergência”. Salientou que, apesar do artigo 2o, §3o, da Lei n. 12.732/2012 determinar a realização de exames necessários à confirmação do câncer em prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da solicitação médica, tal interregno não foi respeitado, por isso, alguns exames tiveram de ser realizados na rede privada às expensas do próprio paciente. Afirma que referida lei, no artigo 2o, caput, assegura o início do tratamento oncológico em até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico registrado em laudo ou prontuário médico. Esclareceu que já transcorreram 61 (sessenta e um) dias desde a solicitação, formulada em 23-abril-2025, sem que as medidas necessárias à sua saúde tenham sido implementadas. Diante da mora estatal e dado o seu quadro de saúde, arcou com alguns exames particulares e sessões de quimioterapia, cujos gastos já ultrapassam R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e superam e muito a sua renda mensal de R$ 1.922,07 (mil novecentos e vinte e dois reais e sete centavos). Ressalta que a omissão estatal estaria confirmada, pois em 17/06/2025, protocolou reclamação junto à Ouvidoria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Protocolo OUV-143384/2025) e lhe foi informado que ainda estão sendo atendidos os pacientes de março-2025, sem previsão para atendimento ao impetrante. Destacou haver direito líquido e certo do impetrante a ter seu tratamento disponibilizado pela rede pública, a partir de sua próxima sessão de quimioterapia, que está agendada para o dia 26/06/2025. Ao final, requer o deferimento da liminar, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, para determinar que o Distrito Federal “seja compelido a custear imediatamente a continuidade do tratamento oncológico do Impetrante, notadamente a sessão de quimioterapia já agendada na rede privada para o dia 27/06/2025, com fornecimento integral dos insumos e medicamentos prescritos” ou; Subsidiariamente, pugna pela disponibilização do tratamento oncológico diretamente pela rede pública, nos exatos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária e demais medidas coercitivas cabíveis; No mérito, requer a confirmação da liminar, para conceder a segurança e reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à realização do tratamento oncológico pelo SUS, bem como condenar o Distrito Federal a custear integralmente o procedimento, consoante prescrição médica, inclusive as futuras sessões de quimioterapia. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Com efeito, o deferimento de medida liminar em mandado de segurança somente se justifica diante de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a saber, a existência de plausibilidade jurídica e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito neste momento incipiente, de estreita prelibação apenas para o deslinde da liminar, tem-se que, aparentemente, mostra-se infundada a pretensão de obter, por via da presente impetração, a condenação do Distrito Federal para “custear imediatamente a continuidade do tratamento oncológico do Impetrante, notadamente a sessão de quimioterapia já agendada na rede privada para o dia 27/06/2025”. Vale ressaltar que, eventual custeio de tratamento de saúde na rede privada, somente se viabilizaria se demonstrada a recalcitrância ou a impossibilidade de o ente público realizar o atendimento na rede pública ou conveniada, o que não é o caso em exame. Subsiste, porém, o pedido subsidiário do impetrante, consistente na “disponibilização do tratamento oncológico diretamente pela rede pública, nos exatos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária e demais medidas coercitivas cabíveis”. A legislação é clara ao incumbir ao Estado o dever de assegurar o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88 e art. 204, LODF). Na hipótese, emerge dos autos elementos seguros quanto o diagnóstico do impetrante, de adenocarcinoma de pulmão IIIB (CID C34.9), classificada como "Código Vermelho". O impetrante informa que foi diagnosticado em 23/04/2025 e incluído na fila vermelha. Vale observar que, no ID 73137116 há notícia de que estão atendendo os pacientes inseridos na filha em março/25, e que observam a classificação de risco, todavia, não puderam precisar a data do atendimento ao impetrante. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do impetrante, assim como sensível ao seu quadro clínico que inspira cuidados e merece o devido tratamento, mas, neste momento incipiente, mostra-se prudente primeiramente colher as informações da autoridade impetrada, para somente depois avaliar se é ou não a hipótese de conceder a liminar pleiteada, sobretudo porque aparentemente estaria prestes a ser atendido. De mais a mais, registra-se que não há informações quanto ao agravamento da saúde do impetrante depois do seu diagnóstico, e que, inclusive, já teria iniciado o tratamento por meios próprios, junto a rede privada. Essas as razões por que, INDEFIRO, ao menos por enquanto, o pedido liminar, deixando, para reanalisá-lo após as informações. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Após a conclusão para reapreciação da liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator